Tribunal: TJPA
Processo: 0003650-21.2018.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003650-21.2018.8.14.9100

APELANTE: DERIVALDO FARAI DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, CAPUT, DO CPB. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 155, CAPUT, DO CPB
.
TESE INFUNDADA
. Provado nos autos o crime de furto praticado pelo apelante, por tudo que foi trazido ao processo.
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO. IMPROCEDÊNCIA
. Averiguada mais de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, entre elas a reincidência. Pena imposta de forma justa e proporcional ao delito cometido.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a exclusão da pena de multa, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo juízo da execução.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Derivaldo Farai de Sousa
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Distrital da Comarca de Monte Dourado, que o condenou

à pena de 01 (um) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 165 dias multa, por infringir a conduta prevista no
a
rt. 155,
caput,
do

C
ódigo Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia presente à ID 10310104,
que no dia 06/05/2018, por volta das 11hs, o denunciado subtraiu uma motocicleta Honda Titan da orla do distrito, sendo que a moto veio a ser apreendida na posse de Antônio Valdir da Silva, que confirmou tê-la adquirido do denunciado, que a entregou sem painel, sem placa e sem retrovisor, pagando por ela a quantia de R$300,00 (trezentos reais) imediatamente, sob a promessa futura de pagar o valor remanescente exigido no ato de negociação, in casu, a quantia de R$500,00 (quinhentos reais).

Em razões recursais, ID 10310244,
requer a defesa
a absolvição do apelante quanto ao crime de furto a ele atribuído, por entender inexistentes provas sobre a autoria delitiva.

De forma subsidiária, requer que seja diminuída a pena base do recorrente, e também afastada a pena de multa, por entender que o apelante não possui condições financeiras em arcar com esse ônus.

Postula também os benefícios da justiça gratuita para que seja suspenso do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado, enfatizando que o réu não foi condenado em custas processuais.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1- DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO
.

Requer
a defesa
a absolvição do apelante quanto ao crime de furto a ele atribuído, por entender inexistentes provas sobre a autoria delitiva.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, entendo que esta tese levantada não possui esteio forte para prosperar, já que, conforme se verifica nos depoimentos traçados no processo, a autoria delitiva foi deveras evidenciada, senão vejamos:

A testemunha, ANTÔNIO VALDIR DA SILVA, esclareceu em juízo, mídia à ID 10310188 e ss
, que iria comprar uma motocicleta do nacional Juarez, no entanto, o valor que Juarez estava pedindo em sua moto era um pouco alto; que o réu se aproximou do depoente e lhe disse que teria uma motocicleta para vender; que Derivaldo disse que poderia parcelar a moto para o depoente; que o parcelamento foi feito de duas vezes; que o depoente pagou R$300,00 na primeira parcela e R$700,00 na segunda parcela; que o apelante confirmou ao depoente que a motocicleta seria de sua propriedade; que o denunciado falou ao depoente que lhe entregaria o documento da moto somente quando fosse pago a segunda parcela.

A testemunha, JUAREZ DE JESUS PEREIRA SOUZA, disse em juízo que
estaria negociando uma motocicleta com Antônio Valdir no valor de R$ 1.500,00; que não chegou a finalizar a negociação porque Antônio Valdir lhe disse que tinha encontrado uma moto com melhor preço; que mais tarde soube que a moto teria sido vendida pelo recorrente à Antônio Valdir e que a moto seria produto de roubo.

O denunciado, em seu depoimento em juízo, negou a autoria do crime que lhe foi atribuído.

Em que pese a negativa de autoria do réu, vejo que esta se mostrou devidamente provada, por todos os depoimentos que foram acostados ao processo, sendo esclarecido pela testemunha Antônio Valdir que o denunciado lhe havia vendido a motocicleta furtada em duas parcelas, e que não chegou nem a quitar a segunda parcela da negociação, pois a polícia apreendeu a motocicleta antes de finalizar todos os pagamentos da negociação e que na delegacia de polícia apontou o apelante como a pessoa que lhe havia vendido o bem furtado.

Assim, de fato, da análise dos autos, constata-se que, do conteúdo fático-probatório carreado ao processo, se mostrou suficiente para dar suporte à condenação do ora recorrente pela prática do crime de furto simples, não havendo nada nos autos que corrobore uma decisão absolutória, devendo a decisão combatida permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.

2- DA REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA
.

De forma subsidiária, requer que seja diminuída a pena base do recorrente e também afastada a pena de multa, por entender que o apelante não possui condições financeiras em arcar com esse ônus.

No que tange a pretendida redução da pena do réu
, vejo impossibilitada essa pretensão, já que averiguada pelo juízo a quo mais de uma circunstância judicial desfavorável ao réu na primeira fase dosimétrica, sendo inclusive este reincidente, o que por si só já eleva a pena para além de seu mínimo legal e, como o tipo descrito no art. 155 do CP possui uma pena em abstrato de 01 a 04 anos de reclusão, a pena imposta ao réu foi definida somente em 01 ano e 09 meses de reclusão, e pagamento de 165 dias multa, que a meu sentir encontra-se dentro dos parâmetros legais e proporcionais ao crime cometido, não merecendo qualquer reparo a pena imposta.

No pretendido afastamento da pena de pagamento de dias multa, ventilada nestes autos
, por entender que a situação financeira do acusado não lhe permite arcar com tal ônus, já que o mesmo é pobre no sentido da lei.

Pois bem, a requerida isenção da pena de multa imposta nos autos não se mostra possível
, por não possuir qualquer amparo legal, uma vez que é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 155,
caput
, do CPB, sendo defeso a sua conversão, exclusão ou, como pretendido pela defesa “isenção”, sob pena de se violar o princípio da própria legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução. No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado dentro dos parâmetros legais, não sendo possível a sua exclusão da decisão combatida.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la. 2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
. 3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei.
(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Por último
, no que se refere aos benefícios da justiça gratuita para que seja suspenso do pagamento das custas processuais, percebo que o juiz de primeiro grau já concedeu ao réu a isenção dessas custas, conforme se evidencia no trecho exposto abaixo (ID 10310228):

“Com base nos artigos 804 e 805 do Código de Processo Penal, deixo de condenar a sentenciada nas custas processuais, em virtude de ser pobre e se enquadrar na isenção legal, a teor dos artigos 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15).”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

Belém, 23/11/2023